Tribunal: STF
Processo: Rcl 25763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-20
Data de publicação: 2019-08-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA. ILEGALIDADE. AÇÃO RECLAMATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO. ENCERRAMENTO DO MANDATO (BIÊNIO 2017/2018). ELEIÇÃO DE NOVOS INTEGRANTES (BIÊNIO 2019/2020). PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO RECURSO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O mandato dos Desembargadores integrantes da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, eleitos para o biênio 2017/2018, encerrou-se com a eleição dos novos integrantes do órgão diretivo para o biênio 2019/2020.



    2. Como o objeto da presente Reclamação está circunscrito à verificação da validade da composição da Mesa Diretora do Tribunal paraibano para o biênio 2017/2018, fica evidente a perda do objeto da ação reclamatória. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.